Tribunal: TJMT
Processo: 1008142-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008142-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAIZA JOSEFINA FERNANDEZ RUIZ - CPF: 709.823.752-39 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RAIZA JOSEFINA FERNANDEZ RUIZ

APELAD
O
:

HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA
S
. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que declarou rescindido contrato de consórcio e determinou a restituição dos valores pagos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais fundado em alegada promessa de contemplação imediata do crédito
consorcial
e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve vício de consentimento na formação do contrato, decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata; e

(
ii
) se restou configurado o dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a relação de consumo, com incidência do CDC,
inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. O contrato de adesão e o termo de declaração firmado pela autora não permitem concluir pela existência de vício de consentimento, sendo clara a natureza do negócio jurídico como adesão a grupo de consórcio não contemplado.

5. Inexistindo prova inequívoca de conduta enganosa por parte da administradora ou de promessa de contemplação antecipada, não se verifica ilicitude hábil a ensejar responsabilidade civil.

6. A ausência de elementos objetivos que demonstrem abalo extrapatrimonial decorrente de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A validade de contrato de consórcio celebrado com expressa ciência das cláusulas afasta a caracterização de vício de consentimento por suposta promessa de crédito imediato. 2. A ausência de prova robusta de conduta ilícita ou de publicidade enganosa inviabiliza a configuração de dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Raiza
Josefina Fernandez Ruiz contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Rescisão
Contratual c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, movida em face da empresa recorrida Horizonte Gestão de Consórcios Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, no seguinte sentido:

DECLARAR RESCINDIDO
o contrato de consórcio firmado entre as partes (Proposta no 202300672);

CONDENAR a requerida a restituir à autora o valor de R$ 5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais),
englobando tanto a primeira parcela do consórcio (R$ 621,20) quanto à taxa de intermediação (R$ 4.928,80), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (14/12/2023) e juros de mora de 1% ao mês, pela SELICE,
a partir do 30o dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo
consorcial
.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano
s
morais, pelos fundamentos acima expostos.
(...)”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes de publicidade enganosa relativa à promessa de contemplação imediata no consórcio.

Recurso
tempestivo e

isento
de preparo
.
(
ID

296586386
).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RAIZA JOSEFINA FERNANDEZ RUIZ

APELADO:
HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito
Recursal
.

Da ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes de publicidade enganosa relativa à promessa de contemplação imediata no consórcio.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de Apelação interposta por
Raiza
Josefina Fernandez Ruiz contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes e condenando a empresa requerida à devolução integral dos valores pagos, no total de R$ 5.550,00, corrigidos monetariamente e com incidência de juros moratórios, após o encerramento do grupo
consorcial
.

A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais, entendendo que os fatos narrados caracterizariam apenas aborrecimentos
cotidianos.

A sentença também condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo 70% atribuídos à empresa requerida e 30% à autora, com suspensão da exigibilidade quanto à autora em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença, ao reconhecer a conduta abusiva da empresa apelada e determinar a devolução integral dos valores pagos, deveria igualmente ter reconhecido a existência de dano moral indenizável. Alega que foi induzida a erro por preposto da empresa, com promessa de crédito imobiliário imediato, e que sua condição de estrangeira e
hipervulnerável
agrava a situação.

Invoca
, ainda,
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para demonstrar a necessidade de reparação extrapatrimonial.

A apelada, embora devidamente citada na origem, não apresentou contestação, tendo sido declarada revel, e não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Pois bem
.

De plano, impõe-se reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, sendo incontroversa a relação de consumo estabelecida entre as partes, com a autora na condição de destinatária final do serviço oferecido pela ré (art. 2o do CDC) e esta como fornecedora (art. 3o do CDC).

Destarte, ainda que reconhecida acima a existência de relação
jurídica de consumo entre as partes, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que a parte autora comprove minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

Cumpre destacar, ainda, que o contrato de consórcio firmado entre as partes está submetido às disposições da Lei no 11.795/2008, especialmente no que se refere aos artigos 10, 22, 23 e 24,
in
verbis
:

Art. 10.O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o
.

§ 1oOcontrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o(VETADO)

§ 3oAproposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
, se aprovada pela administradora.

§ 4oOcontrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5oÉfacultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6oOcontrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

Art. 22.A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1oAcontemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2oSomenteconcorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3oOcontemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência daadministradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato
de consórcio de participação em grupo.

Art. 23.A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24.O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da
assembléia
geral ordinária de contemplação.

§ 1oOcrédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2oNoscasos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1
o
.

§ 3oArestituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Nesse sentido
, apesar das alegações do recorrente de que teria sido ludibriado pela administradora de consórcios, por intermédio de seu preposto, mediante a falsa promessa de liberação integral da carta de crédito condicionada ao pagamento de determinado valor, não há nos autos elementos que corroborem tais afirmações.

Isto porque
, verific
a-se
que o contrato firmado entre as partes, acostado aos autos pela empresa recorrida (ID 295528354), não deixa margem para dúvidas quanto à natureza do negócio jurídico, tratando-se de adesão a um grupo de consórcio. Essa informação, inclusive, encontra-se expressa em destaque no título do documento:
“CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NÃO CONTEMPLADOS”.

Além disso
, é possível perceber, de forma imediata, pela própria denominação do contrato, que havia clara informação sobre a impossibilidade
de contemplação antecipada, mesmo mediante lance. O contrato apresenta, de maneira organizada e explícita, cláusulas relativas à adesão, à contemplação, às disposições gerais e demais condições do consórcio, o que é suficiente para assegurar a compreensão de que a liberação antecipada do crédito não seria viável, ainda que houvesse eventual promessa nesse sentido.

Ademais
, não se verificam nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca a ocorrência de vício de consentimento apto a macular a formação do negócio jurídico, tampouco conduta das rés que configure inadimplemento contratual grave a justificar a rescisão com devolução integral e imediata do valor pago. Inexiste prova de irregularidade substancial, prática abusiva ou qualquer forma de publicidade que tenha induzido o consumidor em erro de modo relevante.

Cite-se, ainda, a existência de termo de declaração assinado em documento apartado, no qual estão claramente expostas as condições do contrato e a ausência de qualquer promessa de contemplação antecipada, o que enfraquece as alegações iniciais da parte autora.

A propósito:

Outrossim, embora se alegue que o recorrente é estrangeiro e que não possuía entendimento suficiente da situação, o fato é que as provas coligidas aos autos não demonstram que os prepostos da recorrida tenham feito qualquer promessa. Ao contrário, a conduta dos vendedores revela que foi informado tratar-se de lances para contemplação do bem, com a possibilidade de lances embutidos, porém sem qualquer garantia de contemplação imediata.

Nesse passo, é sabido que, embora haja inversão do ônus da prova por se tratar de consumidor hipossuficiente, caberia ao recorrente comprovar os
fatos constitutivos de seu direito, o que, a meu ver, não ocorreu, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA
– CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - TERMO DE DECLARAÇÃO ASSINADO PELO AUTOR ATESTANDO AUSÊNCIA DE PROMESSA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO DA EMPRESA IDEAL BRASIL PROVIDO - RECURSO DA XS5 E DA PARTE AUTORA PREJUDICADOS.

1. Ausente prova robusta do alegado vício de consentimento, prevalece o termo de declaração assinado pelo autor que expressamente afirma não ter recebido promessa de contemplação antecipada.

2. O sistema de consórcio, regido pela Lei 11.795/2008, estabelece que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance, sendo vedada qualquer garantia de contemplação antecipada.

3. Não comprovada a prática de conduta ilícita por parte da empresa intermediadora, impõe-se a improcedência dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais.”

(N.U 1005810-95.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025)

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA DA NATUREZA CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Tese de julgamento:

"1.
A validade de contrato de consórcio subscrito com ciência expressa de suas cláusulas afasta a alegação de vício de consentimento por promessa de crédito imediato não pactuada. 2. A ausência de prova robusta de conduta enganosa ou promessa não cumprida inviabiliza o reconhecimento de propaganda enganosa.
3. A distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais é compatível com o resultado parcial da lide, não se justificando sua inversão."

(N.U 1001171-64.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Ressalte-se, ainda, que o simples fato de ter sido decretada a revelia da parte demandada não implica, por si só, presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na exordial. Ainda que ausente contestação, incumbe à parte autora o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo vedada a procedência automática da demanda fundada apenas na inércia do réu.

Dos danos morais suportados e quantum indenizatório.

Por fim, não comprovado o alegado ato ilícito, não há que se falar em configuração de dano moral indenizável, porquanto ausente o pressuposto básico da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita apta a gerar o dever de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução dos referidos valores ficará suspensa, tendo em vista a concessão do benefício da assistência judiciária, nos termos do art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025